Tribunal: TJSP
Processo: 1030361-18.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Municipalidade de São Paulo. ITBI. Cobrança de ITBI tendo como base de cálculo o valor venal de referência do imóvel arbitrado pelo Município de São Paulo. Pedido para que se reconheça o valor da transação do imóvel como base de cálculo. Recolhimento de emolumentos cartorários de escritura e de registro do imóvel também sobre o valor dado ao negócio jurídico. Segurança

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Municipalidade de São Paulo. ITBI. Cobrança de ITBI tendo como base de cálculo o valor venal de referência do imóvel arbitrado pelo Município de São Paulo. Pedido para que se reconheça o valor da transação do imóvel como base de cálculo. Recolhimento de emolumentos cartorários de escritura e de registro do imóvel também sobre o valor dado ao negócio jurídico. Segurança concedida. Remessa Necessária. Base de cálculo definida no Recurso Especial no 1.937.827/SP (Tema no 1.113), sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Tema no 1.113 aplicável 'in casu'. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência que não se aplica, pela ausência de fixação de tal verba na origem. Recurso não provido.